Tribunal: CARF
Processo: 10860.720483/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720483/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.185 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-013.183, de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10860.720481/2017-53, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720483/2017-42
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720483/2017-42

Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Do lançamento.
Trata-se de Auto de Infração, referente à multa isolada no valor de R$ 820,68, vinculada
ao processo de crédito n° 10860.901264/2014-10, oriundo do Despacho Decisório n°
90618125, devido à não homologação (homologação parcial) da compensação declarada
no PER/DCOMP n° 41527.53174.060712.1.3.10-3002, relacionada ao PIS, terceiro
trimestre de 2006 - 01/07/2006 a 30/09/2006.
De acordo com processo de crédito no 10860.901264/2014-10, o Despacho Decisório no
90618125 não homologou a compensação, o que enseja a aplicação de multa prevista na
legislação, consoante o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com
alterações posteriores:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Ressalvou a Autoridade Fiscal que para determinar a base de cálculo a ser considerada
para as compensações contidas nas PER/DCOMP transmitidas até 19/01/2015, deve-se
aferir se a aplicação da lei vigente é menos severa que a lei em vigor à época do fato
gerador (lei anterior). Para isso, efetuou-se os cálculos para as duas bases em questão:
(...)
(1): Valores de crédito não reconhecido e débito extraídos das declarações de
compensação e despacho decisório.
Considerando os valores, conclui-se pela aplicação do artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN (retroatividade benigna), já que a multa apurada pela base de cálculo
determinada pela lei vigente é menor que a da lei pretérita.
A interessada foi cientificada e inconformada apresentou impugnação, aduzindo em
síntese os seguintes fundamentos de fato e de direito:
Pelas razões e fundamentos a seguir expostos, é totalmente improcedente a suposta
infração que está sendo lançada à lmpugnante, razão pela qual, desde já, requer seja
declarada a sua improcedência e, consequentemente, o seu arquivamento.
Do afastamento da aplicabilidade da multa prevista no §15 e §17 do art. 74 da lei
no 9.430/96.
Inicialmente asseverou que houve modificação na legislação referente a aplicabilidade
da multa isolada objeto da presente impugnação.
A Medida Provisória n.° 656, de 7 de outubro de 2014, publicada no DOU de
08.10.2014, convertida na Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, revogou os §§ 15 e 16 e
modificou a redação do § 17, com os seguintes termos:
Art.74.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720483/2017-42

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A alteração se restringiu à base de cálculo da multa. A aplicação percentual de 50%
passou a ser sobre o valor do débito não compensado, e não mais sobre o crédito objeto
de declaração de compensação não homologada.
De qualquer forma, a modificação da legislação não retirou o vício da ilegalidade e
inconstitucionalidade da multa isolada. Senão vejamos:
Violação aos Princípios e Normas Constitucionais. Da violação ao direito de
petição.
Aduziu que os dispositivos legais anteditos estabelecem punição à Impugnante, e aos
contribuintes, apenas e tão-somente por requerer administrativamente o cumprimento de
um direito ou a expectativa de seu direito de ressarcimento e ou compensação de um
crédito instituído em lei a seu favor, e, o que é pior, tal sanção é independentemente do
cometimento de qualquer ato ilícito.
A punição estabelecida nos parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 decorre
apenas do fato do contribuinte, impugnante, exercer o seu direito de petição à
Administração Pública.
O art. 5o, XXXIV, alínea "a", Constituição Federal, estabelece que:
Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]
XXXIV — são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder; (grifos nosso)
Concluiu que é inexorável a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 da Lei no
9.430/1996 em face da afronta a alínea "a" do inciso XXXIV do art. 5o da Constituição
Federal, razão pela qual deve ser afastada a aplicação dos mesmos nos pedidos de
ressarcimento e ou compensação requeridos, e a serem requeridos, pela lmpugnante.
Da violação ao princípio da razoabilidade.
Suscitou a defesa que as multas instituídas pelos parágrafos 15 e 17 da Lei 9.430/1996,
com a redação dada pela Lei 12.249/2010, afrontam o princípio constitucional da
razoabilidade, vez que visam punir os contribuintes de boa-fé apenas e tão-somente pelo
exercício regular do seu direito.
Da violação ao princípio da proporcionalidade.
Afirmou que é inegável que as multas criadas pelos parágrafos 15 e 17 da Lei
9.430/1996 pretendem coagir (e de fato coagem) o contribuinte de boa-fé de exercer o
direito constitucional de petição perante a Administração Fazendária para requerer o seu
direito creditório, sob "ameaça", em o fazendo, de ser punido em 50% (cinquenta por
cento) do valor do seu crédito, portanto, se afigura desproporcional a penalidade.
Logo, é de clareza solar que o legislador não utilizou de meios adequados para a
consecução do fim pretendido, agindo, portanto, de forma desproporcional.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720483/2017-42

Não há relação de causalidade entre os meios utilizados e os fins pretendidos, e, não
estando atendido o pressuposto da adequação, as multas instituídas pelos parágrafos 15
e 17 da Lei 9.430/1996, são inconstitucionais por violarem o princípio da
proporcionalidade.
Da utilização de multas tributárias com efeito de confisco.
Alegou que as penalidades previstas nos parágrafos 15 e 17 da Lei n 9.430/96
representam verdadeiro confisco estatal, posto que o contribuinte corre o risco de ter
que pagar ao Estado (multa) um valor muito superior àquele que pleiteou.
Assim, novamente resta evidenciada a inconstitucionalidade das multa previstas nos
parágrafos 15 e 17 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010, desta feita em face da afronta ao princípio da vedação de utilização de
tributo com efeito confiscatório.
Da violação ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório.
Asseverou que são inconstitucionais as multas estabelecidas pelo simples indeferimento
do pedido de ressarcimento e ou de não homologação da compensação por afrontarem
diretamente a garantia do devido processo legal, o direito de defesa e do contraditório.
Assim sendo, aduziu que o auto de infração deve ser julgado improcedente e arquivado
de pronto, visto que, o agente fiscalizador descumpriu entendimento já pacificado pelos
Tribunais Superiores em prejuízo da ordem jurídico democrática.
Da inexistência do nexo causal — impossibilidade de aplicação da multa.
Nada obstante a inconstitucionalidade dos dispositivos legais, diga-se § 15 e §. 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, frisou a defesa que nem mesmo existe o fato gerador para
aplicação da multa.
Salientou que segundo o agente fiscalizador, o sistema PER/DCOMP não homologou
integralmente o crédito utilizado para as referidas compensações e as compensações não
foram homologadas.
Nos autos do processo administrativo em evidência, a lmpugnante apresentou
Manifestação de Inconformidade em relação a não homologação das compensações. A
manifestação encontra-se pendente de julgamento no âmbito da 2a. instância
administrativa.
O próprio agente fiscalizador reconheceu que o crédito tributário constituído por meio
deste auto de infração está com a exigibilidade suspensa por força da manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte no referido processo administrativo.
Assim sendo, até o presente momento não existem compensações não homologadas e
não existe crédito tributário indevido, pois as ações fiscais encontram-se em contenda
administrativa pendente de julgamento.
Por mais estas razões, vale dizer, inexistência dos fatos que dariam causa a multa, é
inequívoco a improcedência das referidas alegações do nobre agente fiscalizador que,
como vimos, laborou em equívoco e nada provou. Razão pela qual deve ser julgado
improcedente o auto de infração ora guerreado.
Do requerimento final.
Diante de tudo o que foi dito e apontado na presente Impugnação e confiando nos
conhecimentos jurídicos do Julgador,requer-se:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720483/2017-42

1 – O recebimento e processamento da presente peça, com os documentos que a
acompanham;
2 — determinar, até o julgamento final na instância administrativa, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, a rigor do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional;
3 — Seja dado provimento a presente Impugnação para o fim de que seja determinado a
extinção do crédito tributário em debate, pelas razões antes expostas, e,
consequentemente, a anulação e arquivamento do auto de infração.
Em decisão unânime, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do crédito tributário
constituído.
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em breve resumo, o que se
segue:
“Diante o exposto, confiando nos conhecimentos jurídicos dos ilustres Julgadores,
requer seja:
I. recebida e processada a presente, com os documentos que o acompanham;
II. determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do auto de
infração impugnado, até o julgamento final na instância administrativa, a rigor do
inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional;
III. julgado improcedente o auto de infração impugnado e, por conseguinte,
determinada a extinção do crédito tributário.”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, não conheço das matérias
suscitadas no recurso voluntário, adotando, para o presente caso, a decisão deste
Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada,
em discussão, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP
NÃO HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720483/2017-42

FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720483/2017-42

Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da
multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Original